Tribunal: STF
Processo: HC 174140
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.



    1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é “reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie”.



    2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.